Tribunal: TJMT
Processo: 1031070-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031070-82.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compensação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (RECORRIDO), ADEMIR GARCIA DUPIM - CPF: 577.597.159-00 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA A CERTIDÃO DE DÉBITOS FISCAIS – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1031070-82.2018.8.11.0041 impetrado por
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra ato praticado pela Gerente do Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz) e Subprocurador-Geral de Coordenação de Cálculos de Precatórios e de Recuperação Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

A sentença revisada confirmou a liminar anteriormente deferida, para determinar que o Estado de Mato Grosso procedesse à emissão de certidão de débitos fiscais com fato gerador até dezembro de 2009 em favor da impetrante.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes (ID 47594461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Paulo Ferreira Rocha, opina pela ratificação da sentença (ID 48026986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal o ato da autoridade coatora que negou ao impetrante o direito de obter uma certidão de débitos fiscais.

A liminar foi deferida e confirmada quando do julgamento do mérito.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no
mandamus
, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Conforme consignado pelo Juízo
a quo
, Constituição Federal no art. 5o, incisos XXXIII, garante a todos o acesso à informação, bem como o direito de obter junto à órgãos públicos dados de interesse particular, vejamos:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado

Neste sentido já decidiu está Egrégio Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – DIREITO DE PETIÇÃO E DE CERTIDÃO – NEGATIVA DE EMISSÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS LESADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

É direito do cidadão obter dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular, ou coletivo, exceto aquelas de caráter sigiloso. A expedição de certidão é assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Mostra-se abusiva, ilegal e passível de ser sanada pela via mandamental, a negativa da expedição da certidão atualizada de débitos fiscais, requerida por cidadão, que busca esclarecimentos, quanto à origem e o detalhamento do débito que lhe é imputado, mormente, quando não apresentada qualquer justificativa plausível pelo Fisco Estadual, capaz de justificar a negativa ao pleito. (N.U 0041583-05.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas quanto a ilegalidade cometida pelos impetrados, diante da negativa de fornecer a certidão de débitos fiscais ao impetrante.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mario Roberto Kono De Oliveira:
Com essas considerações, não há dúvidas quanto a ilegalidade cometida pelos impetrados, diante da negativa de fornecer a certidão de débitos fiscais ao impetrante. Ante o exposto, ratifico a sentença vindicada nos seus próprios termos
.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Dessa forma, julgo procedente a presente ação mandamental, na forma do art. 487, i, do CPC, pelo que concedo a ordem e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de ‘
determinar ao impetrado que proceda à emissão de certidão de débitos fiscais com fato gerador até dezembro de 2009 em favor da impetrante
.’.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. [...]. (Id.
47594458
).

Mandado de segurança impetrado por
Calcenter – Calcados Centro-Oeste Ltda.
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Gerente de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
consistente
no indeferimento
em
emitir a certidão de atualização de débitos fiscais
.

Na data de 17 de agosto de 2018,
a impetrante
requereu a certidão atualizada de débitos para subsidiar pedido de compensação previsto na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, regulamentado pelo Decreto no 693, de 30 de agosto de 2007 (requerimento, Id. 47593033).

A apontada ilegalidade estaria materializada no
documento denominado despacho, datado de 20 de agosto de 2018, cujo teor, no essencial, é o seguinte:

[...] Restou indeferida a solicitação de Certidão de Atualização de Débitos Tributários, tendo em vista que o Decreto 693/2007 não permite a emissão de certidão para débitos após o ano de 2006.

Decreto No 693, de 30 de agosto de 2007.

Art. 1o Os débitos tributários do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, cujos fatos geradores da obrigação tributária ocorreram até 31 de dezembro de 2006, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, bem como os débitos não-tributários, poderão ser compensados com Certidões de Créditos expedidas pela Secretaria de Estado de Administração – SAD, Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ e pela Procuradoria-Geral do Estado – PGE, oriundos de juros, correção monetária, salários, saldo de cotas e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho, ajuizados ou não. (Nova redação dada pelo Dec. 958/07). [...]. (Id. 47593035, fls. 1).

Ocorre que, a emissão de certidão de atualização de débitos fiscais não enseja automaticamente no direito de se compensar os valores informados. Ademais, em caso de eventual requerimento, sua análise deve ocorrer em procedimento específico e não no momento do pedido para se expedir certidão atualizada de débitos.

De fato, o ato impugnado viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

[...] A emissão de certidão atualizada de débitos tributários não determina sua compensação, configurando-se ilegal o ato da autoridade coatora que nega tal fornecimento, ante o disposto no art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 147605/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 7 de agosto de 2018)

Dessa forma, na ausência de qualquer elemento que pudesse justificar a retificação da sentença que deferiu a segurança, é de rigor a sua ratificação.

Essas, as razões por que acompanho o voto do eminente Desembargador Relator, para ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021